Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. AÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Consignação em Pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a ação consignatória é o meio processual adequado para assegurar a pretensão autoral e (ii) se é cabível consignar em pagamento os valores devidos por contrato cumprido em parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Consignação em Pagamento é um instrumento processual disponível ao devedor quando o pagamento não pode ser efetuado devido à recusa injustificada do credor em recebê-lo ou fornecer quitação. Também se aplica quando há um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impeça o pagamento eficaz.
4. No caso sob análise, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de limpeza, zeladoria e portaria 24h, pactuando condição suspensiva à implementação do repasse dos pagamentos do contratante, ora apelante, ao contratado, ora apelado. Referida condição suspensiva consiste na exigência de que fosse encaminhada, mensalmente, a documentação constante em anexo contratual referente ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
5. A Ação de Consignação em Pagamento tem lugar não apenas quando o credor se recusa a receber ou a dar a quitação, mas também quando o credor não pode receber a dívida, seja por obstáculo fático ou jurídico ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento (art. 335, I e V, do CC).
5.1. No caso dos autos, o credor, ora apelado, não podia receber a dívida em virtude de obstáculo jurídico consistente na condição suspensiva pactuada pelas partes, a qual não teria sido implementada, ante a ausência de apresentação pelo apelado da documentação exigida.
5.2. O caso se enquadra, assim, na primeira parte do inciso I do art. 335 do CC, uma vez que, em virtude do não implemento da condição suspensiva, consistente no encaminhamento dos comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, o réu não podia receber o pagamento. Além disso, aplicável a hipótese do inciso V do referido artigo, uma vez que controversa a questão da implementação da condição prevista contratualmente.
5.3. Portanto, cabível o ajuizamento da consignatória, merecendo reforma a sentença ora recorrida.
6. Ademais, verifica-se que, no curso da ação, o réu procedeu à juntada dos comprovantes de pagamento das obrigações e, em tendo o autor realizado o depósito da quantia devida, impõe-se a procedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335; CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1240083 de relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.